Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718816-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP, BERNADETE BORGES PEREIRA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por BERNADETE BORGES PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, com fundamento na ação no0707077-32.2019.8.07.0018. O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença ao ID227525010. Alega, em síntese, que a exequente não tem direito ao GAPED, uma vez que contabilizou tempo durante o qual exerceu atividade administrativa. O prazo para réplica transcorreuin albis. DECIDO. A r. Sentença de ID220286808 condenou o Distrito Federal nos seguintes termos: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, aGratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desdeque demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013,dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação,independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de suatotalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidasanteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadasno item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado oquinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidasdurante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e (d) determinar ao DISTRITO FEDERAL que nas aposentadorias futuras de professores de educação básicaobserve a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que oservidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital5105/2013. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Conforme se extrai do dispositivo, inexiste ressalva quanto às atividades administrativas. Por outro lado, dispõe o art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2013: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. (grifei) Portanto, os professores que estavam exercendo atividades administrativas dentro da Secretaria de Educação fazem jus ao GAPED, nos termos do dispositivo da r. Sentença acima transcrito e do dispositivo da lei distrital acima transcrito. Pelo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos do credor. Preclusa, expeçam-se rpvs/precatórios. Efetuado o pagamento, expeçam-se alvarás aos credores, intimem-se e arquivem-se. Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) “o DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que a pretensão executória da parte exequente está equivocada, pois, não restou comprovado o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica GAPED, nos termos da manifestação da Secretaria de Educação nos autos anexadas”; (b) “todavia, a r. decisão (ID 0231100407) rejeitou as alegações do ente público e desconsiderou que nos períodos solicitados pela mesma de (25/03/1999 a 29/12/2004), (30/12/2004 a 29/02/2008) e (01/03/2008 a 01/08/2010), a autora atuou em atividade administrativa que não está contemplada na legislação vigente, conforme resposta de ofício, ID 0227525011”; (c) “portanto, reitera-se a controvérsia da pretensão destoante do título judicial, no qual evidencia-se que a parte autora não cumpriu os requisitos necessários para reajuste de incidência de GAPED, no qual são direitos dos professores de Educação Básica que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no Art. 18 da Lei 5.105/2013”; (d) “a homologação das informações apresentadas pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, mormente porque não infirmada pela parte exequente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo recursal, por ora. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: cumprimento por parte da agravada das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, em especial os períodos específicos trabalhados por esta quando na ativa, discutindo-se o ônus probatório em razão da presunção relativa de veracidade dos atos administrativos. Na origem, trata-se de fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0707077-32.2019.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi condenado o ente público, entre outras obrigações, a incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital n.o 5.105/2013) bem como na dos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) prevista no art. 17, II da Lei Distrital n.o 5.105/2013, desde que demonstrados o cumprimento, na ativa, das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, independentemente da época em que a condição teria sido cumprida. A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido o cumprimento dos requisitos do art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, em especial aqueles previstos nos incisos II e III. A parte agravante/ré argumenta que não foi comprovado o cumprimento desses requisitos, alegando que a parte autora teria exercido atividade administrativa não contemplada no art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, conforme resposta de ofício formulada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Argumenta que esse ato administrativo teria presunção relativa de veracidade, e a parte autora não teria impugnado o documento. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do título coletivo a ser cumprido, da Lei Distrital n.o 5.105/2013, e, considerando a questão processual de fundo, com relação ao ônus probatório, à luz do Código de Processo Civil e dos atributos dos atos administrativos. Antes da análise da questão meritória recursal se faz necessário tecer breve histórico acerca das gratificações concedidas aos professores, para melhor diferenciação, classificação e elucidação da questão em comento, tendo em consideração as diversas ações coletivas sobre o tema. Em 1991 foi instituída a “Gratificação de Regência de Classe” (GRC), também conhecida como “Pó de Giz”, por meio da Lei Distrital n.o 202/1991 (posteriormente alterada ou complementada pelas Leis Distritais n.o 696/1994, n.o 1.816/1998, n.o 2.707/2001 e no. 4.036/2007). Em 2007 essa gratificação foi substituída, entre outras, pela “Gratificação de Atividade de Regência de Classe” (GARC), regulamentada pela Lei Distrital n.o 4.075/2007 (posteriormente alterada ou complementada pelas Leis Distritais n.o 4.328/2009, n.o 4.458/2009, n.o 4.466/2010, n.o 4.564/2011 e n.o 4.862/2012). Em 2013, mais uma vez a gratificação foi substituída, agora pela “Gratificação de Atividade Pedagógica” (GAPED) e pela “Gratificação de Atividade de Suporte Educacional” (GASE), a depender da função desempenhada pelo servidor. A implementação se deu pela Lei Distrital n.o 5.105/2013 (posteriormente alterada ou complementada pelas Leis Distritais n.o 5.218/2013, n.o 5.250/2013 e n.o 5.326/2014). Em cada uma destas leis ocorreu a ampliação das categorias de profissionais beneficiados, dos percentuais da gratificação e dos casos de incorporação do benefício, inclusive aos profissionais já aposentados. Como consectário foram ajuizadas diversas demandas coletivas em que eram discutidos determinados aspectos de cada norma distrital, bem como as consequências remuneratórias individuais, em cada caso. No presente processo (recurso) pretende-se o cumprimento da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0707077-32.2019.8.07.0018, em que se discutiu a incorporação da GAPED (Lei Distrital n.o 5.105/2013) na remuneração de aposentados e pensionistas. A sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no art. 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de sorte que depende de superveniente apuração do quantum debeatur e da aferição da titularidade do crédito. Já a questão central do presente recurso é exatamente a aferição da titularidade do crédito, conforme os limites definidos pela sentença coletiva. No processo n.o 0707077-32.2019.8.07.0018 a condenação do Distrito Federal se deu nos seguintes termos: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e (d) determinar ao DISTRITO FEDERAL que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013. Em apelação, a sentença foi reformada, pontualmente, para ampliar os beneficiários do crédito aos substituídos então não filiados ao sindicato: NEGO PROVIMENTO ao apelo do Distrito Federal. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do SINPRO-DF para ampliar os efeitos da sentença aos demais integrantes da carreira, não se limitando aos filiados. Da leitura do título a ser cumprido, depreende-se que os titulares do crédito são: (a) os professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital n.o 5.105/2013), bem como os pensionistas de servidores ocupantes desse cargo; (b) desde que demonstrados o cumprimento, na ativa, das condições apontadas no art. 18, da Lei Distrital n.o 5.105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que justificam o pagamento da gratificação (GAPED), independentemente da época em que a condição foi cumprida. Com relação ao ônus probatório dessas circunstâncias a evidenciar a titularidade do crédito, conforme disposições do Código de Processo Civil o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II). Não custa lembrar as valiosas lições de Moacyr Amaral Santos (SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 1a Ed. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 7 a 53): Toda pretensão tem por fundamento um ponto de fato. É com fundamento num fato, e dele extraindo consequências jurídicas, que o autor formula o pedido sobre o qual o juiz irá decidir na sentença. O autor, assim, faz a afirmação de um fato, que poderá ou não corresponder à verdade. Se essa afirmação se opõe a afirmação do réu (“exceção”, em sentido lato), a qual também poderá não corresponder à verdade, que negando aquele fato ou revestindo-o de outros caracteres, ou consistente num outro fato, cuja existência importe na negação daquele, ou do qual deduza consequências obstativas à pretensão do autor, se esbatem afirmações igualmente respeitáveis, mas que igualmente não subsistem por si mesmas em relação ao juiz... não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência [...]. Com o ônus do pedido – ônus da ação e da exceção – se coordena o ônus da afirmação, assim também ao ônus da afirmação se coordena o ônus da prova... Quem pede ao juiz tem o ônus de afirmar fatos que autorizem o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados [...]. Em outros termos, os fatos afirmados (na ação e/ou na “exceção” em sentido amplo) consistem em questões de fatos determinados, controversos, relevantes e influentes na decisão da causa. Eles constituem o objeto de necessária prova judiciária, cuja finalidade é a formação da convicção do julgador (destinatário principal e direto), o qual deliberará se os fatos afirmados são certos a ponto de criar a certeza legítima (inabalável crença da verdade) quanto a sua existência (Código de Processo Civil, artigo 369, parte final c/c artigo 370, parágrafo único). No caso concreto, a parte autora teria juntado processo de aposentadoria (id 220286806 da origem), em que consta a informação do exercício efetivo no cargo de professora de educação básica de 1998 a 2020 (p. 27), com diversas lotações, destacando-se especificamente as lotações no Núcleo de Expediente de Taguatinga entre 25.03.1999 e 29.12.2004, na Diretoria Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante entre 30.12.2004 e 29.02.2008, e no Núcleo de Planejamento e Controle do Núcleo Bandeirante entre 07.02.2008 a 01.08.2010 (p. 18). No processo de origem, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, remetendo suas razões a uma resposta da Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a um ofício da Assessoria Jurídico Legislativa para análise e cumprimento da obrigação de fazer (id 227525011 da origem). Com fundamento nessa resposta, em especial ao argumento de que no período desconsiderado a servidora teria atuado em atividade administrativa não contemplada na legislação, o Distrito Federal impugnou o cumprimento individual da sentença coletiva. Não se desconhece que os atos administrativos têm atributos do regime jurídico administrativo, entre eles a presunção de legitimidade e veracidade (inclusive, diferenciando tais atributos, Maria Sylvia Zanella Di Pietro [Direito administrativo - 37. ed., rev., atual. e ampl. - 2. Reimp. - Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 206 e 207] aponta que a presunção de legitimidade estaria ligada à emissão do ato administrativo em observância da lei, enquanto a presunção de veracidade estaria relacionada à presunção de veracidade dos fatos atestados pela Administração Pública). Entretanto, tal presunção é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário. Nesse sentido, considerando a controvérsia acerca das questões de fatos relevantes para a formação da convicção deste Juízo e a probabilidade de provimento do recurso, é necessário, por cautela, o sobrestamento do curso processual na origem, possibilitando análise mais detida dos elementos probatórios presentes nos autos e a manifestação da parte agravada. Com relação ao risco de dano, o sobrestamento do processo busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator